Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ART. 725, DO CC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. COMISSÃO INDEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SUSPENSÃO DE RESTRIÇÕES SOBRE BENS. NÃO CABIMENTO.
1. Se o autor ingressar com pedido de tutela cautelar antecedente, cujo procedimento encontra previsão no art. 308, do CPC, e estabelece que o pedido principal deverá ser formulado no prazo de trinta (30) dias, é desnecessária a autorização do réu para tal aditamento.
2. Consoante a teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada de acordo com a narrativa fática contida na petição inicial. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão.
3. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente se concretizada a operação, ressalvadas as hipóteses de desistência ou arrependimento, nos termos do art. 725, do CC.
4. Resolvido o contrato de compra e venda do veículo por inadimplemento do devedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com devolução integral do quantum pago pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.
5. Apelo não provido.